Tribunal: TJPA
Processo: 0059839-71.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0059839-71.2014.8.14.0301

APELANTE: ARMANDO ALVARO ALVES TUPIASSU

APELADO: ANDREZA MARIA VALENTE COIMBRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA – AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR O JULGAMENTO EM FAVOR DO AGRAVANTE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. COM A IMPOSIÇÃO DE MULTA. (ART. 1.021, § 4o, DO CPC⁄2015.).

1 – Sobressaem insuficientes as alegações do agravante, inexistindo qualquer novidade nas razões recursais que possam ensejar a modificação nos fundamentos constantes da decisão recorrida.

2 – Conforme concluiu a decisão agravada, restou comprovado que, a apelada detém a posse do imóvel objeto do litígio, e que, o apelante tenta esbulhá-lo. Contestação que acabou por confirmar a posse exercida pela Apelante.

3 – Honorários recursais devidos e mantidos.

4 – Agravo Interno, conhecido e desprovido. Decisão mantida, aplicando à parte agravante a multa do prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC⁄2015, no importe de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvando que a interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio da respectiva quantia, na forma do §5º do mesmo dispositivo legal.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1a TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO
EM APELAÇÃO CÍVEL No. 0059839-71.2014.8.14.0301

AGRAVANTE: ARMANDO ÁLVARO ALVES TUPIASSU

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID.17049728 e ANDREZA MARIA VALENTE COIMBRA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

2024

R E L A T Ó R I O

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(Id.18012196), interposto por ARMANDO ÁLVARO ALVES TUPIASSU, contra a decisão (Id.17049728) que negou provimento ao seu recurso de apelação, conforme ementa assim vazada:

DIREITO CIVIL. POSSESSÓRIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA E INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. REJEITADA. TENTATIVA DE ESBULHO POR PARTE DO REQUERIDO/APELANTE CARACTERIZADO. DIREITO DA PARTE AUTORA RECONHECIDO.SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA CONFIRMADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO MONOCRATICAMENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 932, DO CPC/2015 C/C ART. 133, XI, “D”, DO RITJE/PA.

1 - Rejeitada a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e inobservância do devido processo legal, arguida pelo apelante.

2 - Inexiste cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes ao seu convencimento, indefere pedido de produção de provas. (precedentes – STJ)

3 - Inocorrência de ofensa ao princípio do devido processo legal, quando o magistrado realiza o julgamento antecipado da lide, por considerar suficientes os documentos constantes nos autos.

4 – Tendo o requerido feito prova contra si mesmo, ao contestar a ação, pôs deslinde a controvérsia. Restou assim, comprovado que, a apelada detém a posse do imóvel objeto do litígio, e que, o apelante tenta esbulhá-lo. Deve ser mantido o Decisum, que julgou procedente o pedido autoral de manutenção de posse.

5 – Em atenção ao regramento contido no § 11º do CPC, majora-se os honorários advocatícios em mais 2% (dois) por cento.

6 - Recurso conhecido e desprovido, monocraticamente.

Insurge-se o agravante, contra a decisão monocrática de Id.17049728 arguindo que o decisum, ignorou dois fatos relevantes:

1 - Que o Agravante era o possuidor direto e indireto do imóvel, tanto que mantinha funcionário para vigiar e cuidar do terreno;

2 - Que a proteção das ações possessórias se restringe a justos possuidores, não se estendendo a meros detentores. Isto é, não basta que o requerente alegue estar com a coisa em seu poder (o que na verdade, não estava), é preciso que a posse não tenha sido adquirida por atos violentos ou clandestinos, como prevê a parte final do artigo 1.208 do Código Civil do CPC.

Aduz que a Apelada vinha exercendo de forma clandestina a posse do imóvel, uma vez que foi alertada sobre a existência de dívida da adquirente anterior.

Alega ainda, ser incabível a majoração dos honorários recursais, se não houver valoração da atividade advocatícia na fase recursal, que sequer existiu porque o feito foi julgado monocraticamente.

Conclui solicitando, com fundamento no §2° do artigo 1.021 do CPC e no Regimento Interno do TJPA, a reconsideração da decisão agravada, ou o recebimento do presente como Agravo Interno e consequente provimento do recurso para reformar a Decisão Monocrática que negou provimento à Apelação, reiterando e ratificando todas as razões de direito meritórias antes suscitadas nestes autos.

Nas contrarrazões apresentadas de Id. 17452194, a parte adversa, rechaçou os termos do Agravo Interno, solicitando o seu desprovimento.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (VÍDEOCONFERÊNCIA).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Antecipo que a irresignação não merece acolhimento.

De início, nada a reconsiderar quanto à decisão combatida, uma vez que, não há qualquer inovação na situação fático-jurídica ou argumentos, que possuam o condão de autorizar tal expediente.

Após detida análise deste recurso, é fácil verificar, que o agravante não logrou êxito em modificar as conclusões do julgado a seu favor.

Conforme decidido anteriormente, os argumentos trazidos pelo Apelante não foram capazes de desconstituir as conclusões da sentença quanto ao reconhecimento da posse em favor da Autora. E mais, de acordo com o esclarecido pelo Juízo sentenciante, na contestação, o réu inclusive ratifica e corrobora o exercício da posse pela Autora, sobre o terreno, o que autoriza e torna procedente a ação de manutenção contra o esbulho perpetrado.

Nesse cenário, entendo que não se torna ocioso reproduzir trecho do decisum combatido, que certamente irá demonstrar, que os argumentos declinados pelo agravante são despiciendos e não passam de mero exercício de retórica. Passo a reproduzi-los:

“
Perlustrando os autos, e após uma leitura acurada da sentença, e das razões recursais, chego à conclusão de que o presente recurso beira a ausência de Dialeticidade.

Os argumentos declinados no mérito do apelo, são repetitivos, frágeis e inconsistentes, e porque não dizer despiciendos, de modo que, o requerido/apelante, se limitou a redizer as alegações infundadas e improcedentes, já declinadas no juízo singular, durante a instrução processual, não trazendo nada de novo, que possa justificar, o seu pedido de reforma da r. sentença de 1o grau, ora objurgada.”

Em verdade, o ato sentencial fala por si só.

Nas palavras, do Togado Singular Prolator, razão assiste a autora, uma vez que:

“Examinando a contestação apresentada, constata-se que o réu não controverte a alegação da autora de que exerce a posse sobre o imóvel objeto do litígio. Ao reverso: em diversos trechos da contestação o demandado admite que a demandante estava utilizando o imóvel e que realizava obras no local, o que vai ao encontro do argumento da autora de que possuía o domínio de fato do bem.

Do mesmo modo, observa-se que o requerido confessa que, em mais de uma oportunidade, advertiu a requerente de que as obras que esta pretendia executar no terreno estavam condicionadas ao pagamento da pretensa dívida contraída pela primeira adquirente do bem (ex vi dos excertos: o mesmo foi avisado da existência de uma dívida e que poderia construir no local desde que a assumisse; manteve contato com a Autora, no momento em que a mesma levou material de construção para o terreno, na tentativa de iniciar uma obra e foi avisada pelo funcionário do Réu que necessitava de autorização para realizar os serviços -fl. 38).”

Há de se ter em conta, que os argumentos do recorrente, têm nítido caráter de crítica à decisão, e pretende a rediscussão da matéria em questão, que foi muito bem analisada, tendo o juízo a quo, com acuidade, clareza e grande capacidade de percepção, decidido o litígio.

Não bastam apenas argumentos desprovidos de qualquer indicação concreta, mas é necessário haver indicações plausíveis e consistentes em relação as alegações trazidas pela parte adversa ora apelante, que em verdade, acabou produzindo prova contra si mesmo.

A propósito, com relação ao ônus da prova, já decidiu o STJ no REsp 1.320.295 , NANCY ANDRIGHI "enquanto regra de julgamento – segundo a qual a decisão deve ser contrária à pretensão da parte que detinha o encargo de provar determinado fato e não o fez – , é norma de aplicação subsidiária que deve ser invocada somente na hipótese de o julgado constatar a impossibilidade de formação de seu convencimento a partir dos elementos constantes dos autos.". ou seja, alegar e não provar é o mesmo que nada dizer ('Allegatio et non probatio quasi non allegatio').”.

Nesse contexto, frente ao deduzido, mantenho a r. sentença a quo, em todos os seus termos, afirmando, que em nada deverá ser alterada, pois devidamente fundamentada e atenta ao melhor direito aplicado ao caso em comento.

Prossigo.

Em relação a insurgência quanto a majoração dos honorários de sucumbência recursais, não assiste razão ao agravante uma vez que, o fato da decisão ser monocrática não retira o direito da parte na majoração. Além do que, in casu houve trabalho adicional de elaboração de contrarrazões ao recurso de apelação que inaugurou nova instância.

Desta feita, manter a decisão agravada é medida que se impõe.

Como tenho sistematicamente dito, não se pode aceitar o emprego de condenável concepção duelista do processo, que leva a parte a fazer uso do recurso somente porque ele existe no ordenamento jurídico, como se recorrer fosse um necessário ritual de combate.

Logo, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, sobretudo, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida necessária e imprescindível, pelo que CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO.

O agravo interno mostra-se manifestamente improcedente, pois interposto contra decisão fundamentada.

Em virtude do não provimento do presente recurso, e sendo evidenciado o seu caráter manifestamente protelatório, incide ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, no percentual de 2% (dois por cento), sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionado ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5o daquele artigo de lei. (Precedente – Superior Tribunal de Justiça – AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1.360.149 - RS (2012⁄0272130-3), Relator: Min. Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5a Região – 17/10/2017, data do julgamento.).

Assim é o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 18/11/2024